Tribunal: STF
Processo: Rcl 84303
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.387.795/MG (TEMA RG Nº 1.232). JULGAMENTO DE MÉRITO DO PARADIGMA: REVOGAÇÃO DA ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. PREJUDICIALIDADE.


    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Antonio Marcos Quintero, em face de decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, no Processo nº 0010087-31.2014.5.11.0151, pela qual teria sido inobservada a ordem de suspensão nacional proferida no Recurso Extraordinário nº 1.387.795/MG, Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral.

    2. O reclamante narra que o “acórdão reclamado, proferido pelo TRT da 11ª Região (acórdão Id.298b279), manteve os Recorrentes no polo passivo da execução e permitiu atos expropriatórios mesmo após 25/05/2023, data em que o STF determinou a paralisação de todos os processos versando sobre a matéria do Tema 1232. Tal conduta caracteriza desrespeito direto à decisão cautelar do STF e justifica o manejo imediato desta Reclamação, consoante precedentes recentes desta Corte”.

    3. Defende que a suspensão nacional determinada por esta Suprema Corte “não é uma barreira artificial fundada apenas na data do despacho, mas uma ordem de alcance sistêmico destinada a assegurar a paridade de tratamento e a proteção contra execuções indevidas. Permitir que bloqueios efetivados às vésperas da decisão subsistam, como se fossem imunes ao sobrestamento, equivale a admitir uma fraude interpretativa ao alcance da determinação vinculante, esvaziando sua eficácia prática e relegando ao formalismo excessivo a autoridade da Corte Constitucional”.

    4. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, busca a procedência do pedido, “com declaração de nulidade de todos os atos executórios praticados após 25/05/2023 no processo de origem e determinação de suspensão integral da Execução nº 0010087-31.2014.5.11.0151 até o trânsito em julgado do RE 1.387.795 (Tema 1232), ou até ulterior deliberação em contrário do próprio STF sobre a matéria”.

É o relatório.

Decido.

    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do RISTF, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    8. A parte reclamante aponta como questão jurídica central objeto da presente reclamação, protocolada nesta Corte em 08/09/2025, suposta violação à ordem de suspensão proferida no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral.

    9. Com efeito, em 25/05/2023, o eminente Ministro Dias Toffoli proferiu decisão no âmbito do RE nº 1.387.795-RG/MG, afetado à sistemática da repercussão geral sob o Tema RG nº 1.232, com expressa determinação de suspensão nacional de todos os processos executivos que versem sobre a controvérsia assim estabelecida pelo Plenário da Corte:

Tema RG nº 1.232: “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.”

    10. Assento, contudo, que em 13/10/2025, o Plenário desta Suprema Corte, por votação majoritária, concluiu o julgamento de mérito do RE nº 1.387.795/MG, fixando a seguinte tese:

“1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais;
2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art.448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC;
3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas.”

    11. Nesse contexto, uma vez apreciado o mérito do Tema RG nº 1.232, os efeitos da decisão apontada como paradigma, por meio da qual determinado o sobrestamento nacional dos processos que versem sobre a mesma matéria, não mais subsistem, razão pela qual fica prejudicada a presente reclamação por perda superveniente de objeto. Nesse sentido:

“RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. DIRECIONAMENTO RCL 75490 / PA 3 A EMPRESA QUE NÃO CONSTOU DA FASE DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS PROFERIDA NO RE 1.387.795 — TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO DE MÉRITO FINALIZADO COM FIXAÇÃO DA TESE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PREJUDICADA.” 
(Rcl nº 82.913/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23/10/2025, p. 24/10/2025; grifos nossos)

    12. Esclareço, por oportuno, que a aplicação da tese de mérito firmada no paradigma é de competência do Juízo originário, limitando-se, o presente caso, à aferição do descumprimento - ou não - da ordem de sobrestamento anteriormente vigente, a qual, repita-se, não mais subsiste.

    13. Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, inc. IX, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 29 de outubro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente